Tribunal: TJDFT
Processo: 0730862-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS – PLR. ART. 7o, IX, DA CF. LEI 10.101/2000. PENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE NATUREZA SALARIAL.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a penhora dos rendimentos derivados de participação nos lucros e resultados – PLR.
2. A participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa – PLR, prevista no art. 7o, inciso XI da Constituição Federal e regulada pela Lei no 10.101/2000, consiste em “ instrumento de integração entre o capital e o trabalho e como incentivo à produtividade”.
3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a participação nos lucros da empresa, por se tratar de verba paga em caráter transitório e independente do exercício habitual das funções do empregado, detém caráter indenizatório, não configurando remuneração.
4. A verba advinda de participação nos lucros e resultados da empresa, ante a ausência de caráter remuneratório (ausência de natureza salarial), não se enquadra nas hipóteses de impenhorabilidade previstas no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, podendo ser objeto de constrição.
5. Recurso conhecido e desprovido.